Tribunal: TJSP
Processo: 1016658-03.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – Pretensão do banco réu de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais – Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Furto e utilização de cartão de crédito do autor com compras próximas do

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – Pretensão do banco réu de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais – Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Furto e utilização de cartão de crédito do autor com compras próximas do limite de crédito do cartão em apenas um dia – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Inocorrência de culpa de terceiros ou de culpa exclusiva da vítima – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença para majorar as indenizações por dano moral e do réu de afastar ou reduzir o seu valor – Descabimento de ambos os recursos – Hipótese em que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$5.000,00, pois se mostra suficiente para compensar o sofrimento vivenciado pelo autor – Valor dos honorários adequado para remunerar condignamente o patrono da parte vencedora, não comportando a majoração reclamada pelo autor - RECURSOS DESPROVIDOS.